Tribunal: TJDFT
Processo: 0741234-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REDUZIDO EX OFFICIO. CONTEÚDO PATRIMONIAL ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ESTIMATIVA DE GASTOS COMPROVADA. PROVA PERICIAL. ESPECIALIDADE MÉDICA. PERTINÊNCIA. DESNECESSIDADE. PERITO. HABILITAÇÃO LEGAL. CADASTRO. BANCO DE DADOS. SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. A pertinência da especialidade médica, por si só, não configura pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, caso o perito não se julgue apto à realização dos trabalhos e produção do laudo pericial, cabe a ele se escusar do encargo. É incabível a pretensão de substituição do perito, quando este foi livremente nomeado pelo Juiz, possui habilitação legal para exercer a profissão e encontra-se devidamente cadastrado nos bancos de dados do TJDFT.

3. No caso em apreço, o adimplemento da obrigação de fazer, consistente na internação domiciliar do autor, possui conteúdo patrimonial e, há nos autos uma estimativa razoável para o seu tratamento, trazida na inicial a partir dos orçamentos de duas empresas, qual seja da Geroclínica Home Care (R$ 44.384,76 – ID 45969443), bem como da Ágape Home Care (R$ 43.834,97 – ID 45969444). Portanto, merece reforma a sentença para considerar adequado o valor atribuído à causa na exordial pelo Autor/Apelante.

4. No caso concreto, verifica-se que o autor apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Afere-se ainda a existência de laudo médico no processo prescrevendo o atendimento domiciliar, bem como a recomendação pelo médico assistente de cuidados intensivos da equipe de home care. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde.

5. Trata-se de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do apelante – idoso, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.

6. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios não se mostra adequado, merecendo reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Verifica-se, portanto, equívoco pelo juízo a quo quando da indicação da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios fixados em favor do autor, os quais, in casu, devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

7. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento ao apelo do autor para condenar a operadora a fornecer a terapia hiperbárica, curativo a laser, assim como a terapia ocupacional e acompanhamento psicológico, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 dias, sob pena de multa cominatória do valor de R$500,00 reais por dia de atraso, até o limite de R$30.000,00, enquanto houver indicação médica.